Tribunal: TJPA
Processo: 0811212-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5870 - Apologia de Crime ou Criminoso
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811212-47.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JEANE PAIXAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE APOLOGIA AO CRIME. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Defensora Pública, em favor de paciente acusada da prática do crime de apologia ao crime (art. 287 do CP), consubstanciado na frase “vou vender droga nesse caralho mesmo”, proferida na presença de policial civil. Pretensão de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

2. Liminar indeferida. Ação penal em curso com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução redesignada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal por apologia ao crime, diante da suposta atipicidade da conduta imputada à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Frase imputada à paciente, proferida de forma ostensiva a agente público, possui conteúdo minimamente apto a caracterizar exaltação à prática criminosa, nos moldes do art. 287 do CP.

5. Existência de elementos indiciários, como antecedentes criminais da paciente por delitos análogos e contexto da manifestação, reforça a plausibilidade da imputação ministerial.

6. Habeas corpus não se presta à dilação probatória nem ao exame aprofundado de provas, sendo cabível o trancamento da ação penal apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

7. Denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP e está lastreada em elementos mínimos de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou manifesta ilegalidade. 2. A ostensiva exaltação verbal à prática de crime, contextualizada por antecedentes da paciente e outras circunstâncias concretas, afasta a alegação de atipicidade.________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 287; CPP, art. 41.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor da nacional JEANE PAIXÃO DOS SANTOS, contra ato do douto Juiz de Direito da Vara Criminal de Mosqueiro/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que a paciente se encontra presa na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua, acusada de apologia ao crime, art. 287, do CP, autos do processo de nº 0800601-26.2021.8.14.0501.

Sustenta atipicidade da conduta, eis que a paciente ao dizer “vou vender drogas nesse caralho mesmo”, na presença de um investigador de policial, não se enquadra ao tipo penal de apologia, eis que inexistem elementos típicos exigidos de “louvor ou exaltação” ao crime, tratando-se de meras palavras proferidas de forma isolada e irônica, sem repercussão externa e ofensa ao bem jurídico tutelado.

Ante a clara atipicidade da conduta, requerer a concessão da medida liminar para trancar a ação penal, confirmando-se no mérito.

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Curz Júnior, tendo em vista meu afastamento funcional. (ID 27663400)

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, através do OFÍCIO N. 0028/2025/GAB/VDM Belém, datado de 17 de junho de 2025, esclarecendo que:

“Informo que a paciente foi denunciada nos autos do processo n. 0800601- 26.2021.8.14.0501, consistente em ação penal, em que Jeane Paixão dos Santos foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 287, caput, do CP.

Informo que a denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2023.

Citada, a paciente ofereceu resposta à acusação.

Informo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de maio de 2025, porém, apesar de intimada, a testemunha não compareceu à audiência.

Por fim, informo que foi redesignada a ausência de instrução e julgamento para o dia 5 de fevereiro de 2026, às 11h30min, para a oitiva das partes, sendo está a atual fase do processo.”

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão ausência de justa causa para a ação penal, por atipicidade da conduta, requerendo, por conseguinte o seu trancamento.

Pois bem.

Ao proceder-se à análise comparativa entre o tipo penal previsto no artigo 287 do Código Penal, que incrimina a apologia de fato criminoso ou de autor de crime, e a conduta imputada à paciente na denúncia, constata-se, ao menos em juízo de delibação, a presença de elementos concretos que evidenciam plausibilidade na imputação ministerial.

Isso porque, conforme narrado na exordial acusatória, a paciente teria proferido, de maneira ostensiva e direcionada a um agente da Polícia Civil, a seguinte expressão: "vou vender droga nesse caralho mesmo", frase que, em tese, ostenta conteúdo de exaltação deliberada à prática do tráfico de entorpecentes, conduta típica prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, verifica-se que a paciente não é desprovida de antecedentes, havendo contra si diversas anotações constantes na Certidão Judicial Criminal (ID nº 27356352 - págs. 59/60), inclusive por prática delitiva análoga àquela que ora se pretende enaltecer, o tráfico de drogas. Tal circunstância reforça o juízo de plausibilidade da acusação, indicando que a manifestação proferida não se trata de uma bravata isolada, mas encontra correlação com antecedentes concretos de envolvimento com a prática delitiva, o que não pode ser desconsiderado neste momento processual.

Outrossim, verifica-se nos autos a informação de que o companheiro da paciente, conhecido pelo codinome "Hippie", fora recentemente preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, circunstância que corrobora a tese de que a manifestação verbal imputada à paciente não se restringiu a um desabafo inconsequente ou isolado, mas revelou-se como um ato de exaltação consciente e deliberada a uma conduta criminosa específica. Tal elemento fático, embora por si só não configure prova definitiva de culpabilidade, robustece o contexto indiciário que sustenta a acusação, reforçando a plausibilidade da imputação quanto à prática, em tese, do delito previsto no art. 287 do Código Penal.

Nesse cenário, é de se reconhecer que a denúncia encontra lastro mínimo em elementos indiciários aptos a sustentar a acusação, notadamente quanto à materialidade delitiva e à possível autoria, requisitos essenciais à deflagração da persecução penal, conforme preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Cumpre ainda ressaltar que o writ constitucional do habeas corpus possui natureza mandamental e finalidade estrita, não se prestando à análise aprofundada de provas, tampouco à dilação probatória, sob pena de desvirtuamento da sua função precípua, que é a tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade patente ou abuso de poder.

Nesse sentido, inexistindo nos autos provas pré-constituídas que demonstrem, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta ou a manifesta inocência da paciente, inviável se mostra o acolhimento do pedido de trancamento da ação penal, medida de caráter absolutamente excepcional.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se admite em hipóteses excepcionais, nas quais a ilegalidade da persecução penal se revela de plano, sem necessidade de incursão probatória ou análise aprofundada dos fatos.

Colaciono:

“O trancamento prematuro da ação penal somente é admitido quando, de plano e sem necessidade de dilação probatória, estiver demonstrada a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender ao art. 41 do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.546.601/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Portanto, ausente comprovação inequívoca, mediante documentos idôneos e pré-constituídos, de qualquer das hipóteses ensejadoras do trancamento da ação penal – seja por ausência manifesta de tipicidade, demonstração cabal de extinção da punibilidade, ou flagrante inocência da acusada –, não há como acolher a pretensão mandamental deduzida nos autos, que demanda incursão probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do presente remédio heroico.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025